Tribunal: TJES
Processo: 5008199-53.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Curso de Formação; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008199-53.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ANDRE DE ALVARENGA CORREA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação rescisória ajuizada por policial militar contra o Estado do Espírito Santo, determinando o recolhimento das custas iniciais e do depósito rescisório, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante alegou não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça à luz dos documentos apresentados para comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver nos autos elementos que revelem a capacidade financeira do requerente.

4. A parte autora, policial militar com subsídio líquido aproximado de R$ 7.000,00 mensais, não demonstrou comprometimento relevante de sua renda que inviabilizasse o recolhimento das custas.

5. A documentação apresentada mostra-se insuficiente para comprovar a hipossuficiência alegada.

6. A existência de empréstimos consignados não é suficiente, por si só, para caracterizar estado de miserabilidade jurídica, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

2. A existência de empréstimos consignados ou compromissos financeiros não caracteriza, por si só, hipossuficiência jurídica, especialmente quando a renda líquida mensal se mostra suficiente para o custeio das despesas ordinárias e processuais.

3. A concessão da gratuidade da justiça exige a apresentação de documentos idôneos e atualizados que corroborem a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011747-91.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 18.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por André de Alvarenga Correa contra a decisão monocrática de id. 15027435, proferida nos autos da Ação Rescisória ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, determinando o
recolhimento das custas iniciais e do depósito rescisório, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) a análise da capacidade financeira deve considerar não apenas os rendimentos, mas também as despesas essenciais e dívidas contraídas; b) apresentou documentos comprobatórios da limitação econômica, como extratos bancários negativos, contrato de locação e comprovantes de empréstimos; c) a decisão agravada viola os princípios constitucionais do contraditório e do acesso à justiça; d) a jurisprudência do STJ reconhece que rendimentos acima de determinado valor não afastam, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade; e) deve ser aplicada interpretação mais abrangente da norma processual, à luz da função social da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas no id. 15883262, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se merece reforma a decisão proferida nos autos da Ação Rescisória ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, determinando o
recolhimento das custas iniciais e do depósito rescisório, sob pena de cancelamento da distribuição.

A referida decisão unipessoal fora proferida nos seguintes termos:

“O requerente ajuizou a presente ação rescisória visando à rescisão do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 5017711-90.2022.8.08.0024. De plano, pugnou pela concessão do benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que “
O promovente, apesar de militar estadual, cujo subsídio é precário, não possui condições de arcar com os ônus processuais, sob pena de sério prejuízo no seu sustento e no sustento de sua família
”.

Diante da existência de elementos contrários à presunção de hipossuficiência, o requerente fora intimado para apresentar documentos aptos a corroborar a alegada insuficiência de recursos (id. 14496501), apresentando, na sequência, os documentos constantes no id. 14679571.

É o breve relatório. Decido.

Apesar da presunção de veracidade da alegação de insuficiência que milita em favor da pessoa natural (§ 33º do art. 99 do CPC), é certo que o pedido poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, tratando-se de presunção relativa, sendo esse o caso dos autos.

No caso em análise, o requerente é policial militar e aufere subsídio líquido aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, tendo comprovado o comprometimento de menos da metade de sua renda, bem como extrato bancário referente a apenas 8 (oito) dias do mês de julho, o que não se afigura suficiente para comprovar sua situação financeira atual.

Ressalte-se que a existência de empréstimos consignados no contracheque do requerente não se prestam a corroborar a alegada hipossuficiência, afinal,
“a existência de débitos decorrentes da tomada de empréstimos bancários não indica, de per si, ruína financeira. Ainda que haja dívidas elevadas, não há hipossuficiência de recursos se as receitas forem sobejantes”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011747-91.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18.09.2023).

Assim,
indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerente
e determino sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos o comprovante de recolhimento das custas iniciais e do depósito rescisório, sob pena de cancelamento da distribuição.
Indefiro o pedido de pagamento das custas ao final do processo, diante da ausência de previsão legal.”

Em que pese os argumentos suscitados pelo agravante, analisando detidamente a questão posta à apreciação, reitero os fundamentos expendidos na decisão recorrida, porquanto, de fato, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo pode ser afastada quando há elementos nos autos que indiquem capacidade econômica da parte, tal como na hipótese em análise.

Como visto, o agravante, que é policial militar e aufere subsídio líquido aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais, não logrou comprovar o comprometimento de sua renda de forma a impedi-lo de efetuar o pagamento das custas processuais em prejuízo de seu sustento e de sua família.

Limitou-se a apresentar documentos que evidenciam o comprometimento de menos da metade de seus rendimentos e extrato bancário referente a apenas 8 (oito) dias do mês de julho, sem colacionar cópia de sua Declaração de Imposto de Renda ou outros documento apto a corroborar a alegação de insuficiência de recursos.

Ressalte-se que a existência de empréstimos bancários, por si só, não configura situação de miserabilidade jurídica, especialmente quando a receita permanece em valor que permita viver dignamente.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão recorrida, motivo pelo qual
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

e
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.